Tribunal: TJDFT
Processo: 0737668-17.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE PROCESSUAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. PESSOA CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. LAUDO MÉDICO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA O CASO. STJ. TEMA 106. REQUISITOS PRESENTES. OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL DO ENTE ESTATAL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da sentença que determinou que o réu forneça à parte autora o medicamento não-padronizado Entyvio 300 mg (Vedolizumabe), nos termos do relatório médico juntado aos autos. Em suas razões, argui a nulidade da sentença, ao argumento de que quando se trata de pedido de medicamento não padronizado há litisconsórcio passivo necessário com a União. No mérito, defende haver medicamentos alternativos no SUS e não há prova de que eles sejam ineficazes para o caso da parte autora. Argumenta que tratamentos padronizados são mais baratos porque fazem parte de uma rotina administrativa, definida a partir de um colegiado de médicos, ao passo que no caso dos autos não restou demonstrada a inviabilidade dos procedimentos padronizados para o tratamento da autora. Pugna pelo acolhimento da preliminar de nulidade da sentença ou, no mérito, que seja revogada a condenação do ente público ao fornecimento de medicação não padronizada, enquanto não tentados ou afastados os tratamentos padronizados no SUS.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 16371199).
III. O STF, nos Embargos de Declaração no RE 855178/SE, assentou: “(...) 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.” (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020 - Destaquei). Nesse sentido, a preliminar não merece prosperar, pois embora se trate de um medicamento não-padronizado, ou seja, que não se encontra incorporado aos procedimentos do SUS, o medicamento em questão possui registro na ANVISA. Assim, não há que se falar em litisconsórcio passivo da União, prevalecendo que o polo passivo pode ser composto por qualquer um dos entes federativos (STF, Repercussão Geral, Tema 793).
IV. O acesso à saúde e ao tratamento adequado de enfermidades é direito de todos e dever do Estado, descabendo a inércia do Poder Público em realizar regular e satisfatoriamente a aquisição de medicamentos (artigo 196 da CF).
V. A respeito da obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos pelo Poder Público, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de Recurso Repetitivo, fixou as seguintes teses (Tema 106): “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”. (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018; EDcl no REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 21/09/2018). Assim, encontra-se superada a alegada impossibilidade de concessão de medicamento não padronizado por suposta violação ao disposto no art. 19-M da Lei 8.080/90.
VI. No caso dos autos, a parte recorrida comprovou preencher os critérios acima referidos, pois está demonstrada sua incapacidade financeira; o medicamento, como foi dito acima, possui registro na ANVISA; o laudo médico está acostado aos autos (IDs 16371176; 16371177) e relata que já foram realizados outros tratamentos (16371176 - Pág. 1) com medicamentos padronizados pelo SUS (ID 16371187 - Pág. 3) e a medicação imunossupressora sistêmica (Anti-TNFs) não é recomendada, tendo em vista a paciente ser profissional da saúde que pode ter contato com pacientes com tuberculose, um dos riscos para sua saúde (ID 16371176 - Pág. 6), além do quê, pela idade de início da medicação apresenta risco maior de desenvolvimento de linfoma (ID 16371177 - Pág. 1). Precedentes das Turmas Recursais: (Acórdão 1235396, 07576447320198070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1235108, 07207449120198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1233333, 07268341820198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no PJe: 6/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1226745, 07030451820188070018, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/1/2020, publicado no PJe: 12/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VII. Assim, comprovada a necessidade da medicação, por meio de laudo emitido por profissional competente, deve ser garantido o tratamento apropriado, a fim de que se evitem complicações da doença.
VIII. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido. Isento de custas. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos termos da Súmula 421 do STJ (“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertente”).
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.